Tribunal: TJMT
Processo: 1042596-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042596-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (ADVOGADO), JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS - CPF: 099.431.061-74 (PACIENTE), MARIA PAULA DA SILVA ORTEGA - CPF: 058.355.191-25 (ADVOGADO), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (IMPETRANTE), MARIA PAULA DA SILVA ORTEGA - CPF: 058.355.191-25 (IMPETRANTE), EDER DA SILVA GONCALVES - CPF: 052.638.361-55 (INTERESSADO), WEVERTON CESAR DE BRITO - CPF: 710.469.311-48 (INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 709.762.661-56 (INTERESSADO), ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA - CPF: 057.954.581-47 (INTERESSADO), PABLO BRUNO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 083.488.161-60 (VÍTIMA), VITOR COSTA LEITE - CPF: 085.145.471-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado e organização criminosa. Prisão preventiva. Insuficiência de indícios de autoria. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Inadequação da via eleita. Pressupostos da custódia preventiva. Gravidade concreta. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Predicados Pessoais. Presunção de inocência. Medidas cautelares insuficientes. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
visando a anulação do reconhecimento fotográfico e revogação a prisão preventiva. Em pedido subsidiário, aplicação de “
medidas cautelares diversas da prisão
”.

II. Questão em discussão

1) “
Insuficiência dos indícios de autoria
”; 2) nulidade do reconhecimento fotográfico; 3) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) predicados pessoais favoráveis; 5) violação ao princípio da presunção da inocência; 6) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1.
A análise de indícios de autoria
constitui matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP), consolidada no âmbito deste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 42: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

2. A aferição de eventual nulidade “
no reconhecimento fotográfico [...] demanda instrução probatória e contraditório perante o juízo de origem
”, momento adequado para a produção e valoração de provas (TJSP, HC no 2298562-55.2025.8.26.0000)

3. Afigura-se “
inviável debater a tese [...] de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em sede de habeas corpus, quando presentes indícios suficientes da participação do agente na prática do delito
” (TJMT, HC no1015851-21.2019.8.11.0000).

4. A forma de execução dos homicídios [praticado em concurso de agentes, em contexto de “guerra entre facções criminosas”] demonstra efetivo risco ao meio social e, por conseguinte, justifica a “
segregação como forma de acautelar a ordem pública
” (STJ, RHC no 162066/GO).

5. A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, como o homicídio, constitui fundamentação suficiente para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

6. “
O modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa
” e “
a participação em organização criminosa
” são elementos que “
devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
”, nos termos do art. 312, § 3o, I e II, do CPP (Lei no 15.272, de 2025).

7.
A
existência de “erro material” relacionado ao nome do paciente “
não compromete a validade do decreto prisional que apresenta fundamentação idônea e suficiente para a custódia cautelar
” (TJPE, HC no 0005954-23.2024.8.17.9480).

8.

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva suficientemente justificada (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP).

9. “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

10. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
”.

11. “
A prisão preventiva, devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 312 do CPP, não viola o princípio da presunção de inocência, possuindo natureza cautelar e provisória
” (TJMT, HC no 1034879-96.2024.8.11.0000).

12.
As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, ao se considerar que a
reiteração delitiva do paciente constitui
circunstância que revela

“
periculosidade social
”

e

“
inclinação à prática de crimes
” (STJ, RHC no 116838/SC), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

13.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1.
A alegação de insuficiência dos indícios de autoria não pode ser examinada em
habeas corpus
, por constituir matéria própria da instrução criminal.

2.
A nulidade do reconhecimento fotográfico exige instrução probatória e contraditório perante o juízo natural, motivo pelo qual não pode ser analisada em sede de
habeas corpus
.

3. A prisão preventiva encontra-se justificada pela gravidade concreta do delito e pelo risco à ordem pública, evidenciado por indícios de autoria e
modus operandi
violento.

4. A participação em organização criminosa e a reiteração delitiva revelam periculosidade concreta do agente, autorizando a custódia cautelar.

5. Predicados pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

6. A prisão preventiva mostra-se compatível com o princípio da presunção de inocência, visto que possui natureza cautelar e não punitiva.

7. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para mitigar riscos concretos à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII e XXXVIII, d; CPP, arts. 226, 282, § 6o, 311, 312, 313, I, e 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput e § 2o; Lei no 15.272/2025, art. 312, § 3o, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 648.875/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.03.2021; STJ, RHC 139545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.03.2021; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 1o.07.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 01.07.2020; STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.07.2020; STF, HC 182944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.06.2020; TJMT, HC 1015851-21.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.11.2019; TJMT, HC 1034879-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 17.12.2024; TJSP, HC 2298562-55.2025.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Maranzano, j. 29.10.2025; TJPE, HC 0005954-23.2024.8.17.9480, Rel. Des. Evio Marques da Silva, j. 21.01.2025.

Doutrina relevante citada
:
MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1042596-28.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA E OUTRA

PACIENTE(S): JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (PJE no 1001962-37.2024.8.11.0028), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pela tortura e recurso que dificultou a defesa das vítimas [duas] e organização criminosa - art. 121, § 2o, III e IV, do CP c/c art. 2o,
caput
e § 2o, ambos da Lei no 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

As impetrantes sustentam que: 1) “
nenhuma vítima reconheceu Joelton no local; não houve apreensão de objetos; não existe nexo físico ou testemunhal concreto
”, a caracterizar “
insuficiência dos indícios de autoria
”; 2) “
o reconhecimento fotográfico que embasa a prisão do paciente está contaminado por vícios insanáveis
”; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, notadamente porque houve “
erro material inescusável
” na decisão impugnada, consubstanciado na menção de “
pessoa completamente diversa no dispositivo decisório
”; 4) o paciente é primário, possui residência certa, “
ocupação lícita e bons antecedentes
”; 5) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 6) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja anulado o reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, revogada a prisão preventiva. Em pedido subsidiário, aplicadas “
medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 331777394), com documentos (ID 33177797/ ID 331786359).

O pedido liminar foi indeferido (ID 335044375).

O Juízo singular prestou informações

(ID 338107881).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Síntese Ministerial: Habeas Corpus: Crimes de duplo homicídio qualificado, tortura e organização criminosa. Razões da impetração: i) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, por inobservância às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal; ii) revogação da constrição cautelar do suplicante, ainda que mediante a imposição de medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do mesmo dispositivo. Liminar indeferida. Inviabilidade da nulidade do reconhecimento fotográfico. Não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico quando este não constitui o único elemento indiciário a embasar a segregação cautelar, estando corroborado por outros elementos de informação colhidos na investigação, tais como registros de imagens de câmera OCR e declarações de testemunhas presenciais. Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da invalidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP destina-se à valoração probatória para fins de condenação, não se aplicando à aferição de indícios suficientes de autoria para decretação de prisão preventiva. Indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva. Descabe falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi extremamente cruel com que os crimes foram praticados, envolvendo tortura e execução de vítimas com múltiplos disparos de arma de fogo. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade concreta, justificando a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e interromper as atividades da facção. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Não há ilegalidade por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar nas hipóteses em que o transcurso temporal entre sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer de investigações complexas envolvendo organização criminosa e multiplicidade de acusados. Se a decisão que decretou a segregação encontra-se devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de proteção das testemunhas atemorizadas. O parecer é pela DENEGAÇÃO do writ.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça – ID 339204860)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.10.2024, após representação do Delegado de Polícia e manifestação favorável do órgão do Ministério Público, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Conforme os fatos descritos pala Autoridade Policial e relatadas pelas testemunhas oculares, verifica-se que se trata de conduta gravíssima, e modus operandi de grande reprovabilidade, gerando enorme risco a ordem pública e instrução criminal, sendo que as vitimas foram torturadas e mortas com vários disparos de armas de fogo por supostamente pertencer a outra organização criminosa rival a organização dos representantes, tal como supostamente e execução das vitimas foi decretada pela organização criminosa denominada Comando Vermelho, com segundo informações os representados integra.

Vale ressaltar que, os crimes imputados aos acusados são graves, bem como as provas colacionadas pela Autoridade Policial, são capazes de demonstrar a presença do periculum libertatis, sendo, necessária a aplicação da medida cautelar extrema. Consta ainda que a maioria dos representados detém reincidência, maus-antecedentes e possui vários registros criminais. [...]

O representado Joelton Aparecido Mendes de Matos, encontra-se vários registro, tal como atualmente encontra-se segregado através dos autos de n° 1036934-14.2024.8.11.0002 no dia 18 de outubro de 2024 pelo crime de trafico de drogas. [...]

Resta demonstrado que os representados além do fato ora apurado, ante a vida pregressa demonstram o risco à ordem pública.

[...]

Por fim, no que tange a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares, estas seriam ineficazes ao caso em análise, uma vez que por certo, as testemunhas se sente extremamente vulneráveis e temerosas (o) ante a liberdade dos suspeitos, tornando impossível eventual intimação para aplicação e efetividade das medidas, tornando a ultima ratio a única medida capaz de inibir nova prática delituosa.

Sendo que, as testemunha em seus depoimentos foram firme em dizer que após a pratica dos delitos o investigado as ameaçou caso contasse para alguém e até mesmo falou para sair da casa, visto que, os suspeitos são integrantes de organização criminosa.

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva, apesar de ser a ultima ratio configura-se como a mais eficaz no caso em comento. [...]

O perigo de liberdade dos representados encontra-se embasados na prática de crime cometido com violência e lesão grave a pessoa, sendo que torturam as vitimas e ainda efetuaram vários disparos de arma de fogos os quais foram causa do óbito, por supostamente pertencerem à organização criminosa rival.

Dessa maneira, fica evidenciado ainda que, se tratando de delito com traços de crueldade, demonstrando que sua liberdade causaria grave risco a sociedade e a ordem pública.

De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que, conforme já mencionado, o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena do crime de homicídio qualificado e tortura ultrapassam os 04 anos. [...]

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade, uma vez que a vítima ficaria extremamente temeria com a liberdade dos suspeitos, aliado a conveniência da instrução criminal, impossibilitando a aplicação de outras medidas cautelares.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo estão atemorizado com a liberdade dos representados diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando que se trata de crime de violento, bem como os representados supostamente são pertencentes a organização criminosa, qual seja, “Comando Vermelho”.

Diante do exposto, com fundamentos nos artigos 311, 312, caput, §2 e 313, incisos I todos do CPP, e mostrando-se insuficiente e ineficazes no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA [...], JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS [...], PAULO HENRIQUE DA SILVA [...], EDER DA SILVA GONÇALVES [...], WEVERTON CÉSAR DE BRITO [...]

e CARLOS DANIEL GOMES DA CRUZ [...]
.” (Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - PJE no 1001962-37.2024.8.11.0028).

Em 10.7.2025, Eder da Silva Gonçalves, JOELTON APARECIDO MENDES MATOS [paciente], Paulo Henrique da Silva, Eryton Aparecido da Silva Barbosa, Weverton César de Brito, Carlos Daniel Gomes da Cruz e Dilvan Francisco da Silva foram denunciados por homicídio qualificado pela tortura e recurso que dificultou a defesa das vítimas [duas] e organização criminosa - art. 121, § 2o, III e IV, do CP c/c art. 2o, caput e § 2o, ambos da Lei no 12.850/2013 – (PJE no 1001963-22.2024.8.11.0028).

Na mesma data [10.7.2025], a denúncia foi recebida e determinada a citação (PJE no 1001963-22.2024.8.11.0028).

Em 25.9.2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé declinou “
da competência para processar e julgar o presente feito, determinando a REMESSA dos autos à 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por ser o juízo competente para apreciar a matéria, nos termos da Resolução no 15/2023-TJMT/OE e artigos 76 e 78 do Código de Processo Penal
” (Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – PJE no 1001963-22.2024.8.11.0028).

Em 25.9.2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé declinou “
da competência para processar e julgar o presente feito, determinando a REMESSA dos autos à 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por ser o juízo competente para apreciar a matéria, nos termos da Resolução no 15/2023-TJMT/OE e artigos 76 e 78 do Código de Processo Penal
” (Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – PJE no 1001963-22.2024.8.11.0028).

Em 4.11.2025, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres suscitou conflito negativo de competência, de acordo com a seguinte decisão, “
in verbis
”:

“
[...] Este egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ‘[...] a competência do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da CF, é absoluta e prevalente em relação a juízos especializados, inclusive nos casos de crimes dolosos contra a vida praticados no contexto de organização criminosa [...]’ (TJ-MT - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 10020880420248110088, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 12/02/2025).

Logo, SUSCITO conflito negativo de competência para que o juízo da Vara Única de Poconé/MT seja DECLARADO competente para processar esta ação e julgar os pedidos nela formulados. [...]
.” (Raíssa da Silva Santos Amaral, juíza de Direito – PJE no 1001963-22.2024.8.11.0028).

Em 17.11.2025, a juíza da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos seguintes termos:

“
[...] No caso em análise, a defesa questiona principalmente a validade do reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas, apontando inconsistências e contradições nos depoimentos prestados, bem como irregularidades no procedimento adotado pela autoridade policial.

1. DA VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa sustenta que o reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas Andressa Lopes da Silva e Solange Fátima Pereira da Silva apresenta graves inconsistências e contradições, além de não ter observado as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886/SC, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sob pena de não servir como prova idônea para fundamentar eventual condenação.

Contudo, é importante ressaltar que eventuais irregularidades no reconhecimento fotográfico não conduzem, por si só, à revogação automática da prisão preventiva, especialmente quando existem outros elementos de informação que corroboram os indícios de autoria.

No caso em tela, conforme destacado na decisão que decretou a prisão preventiva, além do reconhecimento fotográfico, há nos autos imagens de câmera OCR que identificam a motocicleta do suspeito Eryton Aparecido da Silva Barbosa sendo conduzida pelo requerente Joelton Aparecido Mendes de Matos, a caminho do Distrito do Chumbo momentos antes dos fatos.

Ademais, as alegações sobre contradições nos depoimentos das testemunhas e irregularidades no procedimento de reconhecimento fotográfico constituem matéria que demanda análise aprofundada do conjunto probatório, o que deve ser realizado no curso da instrução processual, não sendo a via estreita do pedido de revogação de prisão preventiva o momento adequado para tal discussão.

2. DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifico que permanecem presentes os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar.

A materialidade delitiva está evidenciada pelos laudos periciais e demais elementos de informação constantes dos autos, que demonstram a ocorrência de duplo homicídio qualificado, com características de execução típica de organização criminosa (vítimas encontradas em local ermo, com sinais de tortura, pés e mãos amarradas e diversos disparos de arma de fogo).

Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem não apenas do reconhecimento fotográfico questionado pela defesa, mas também das imagens de câmera OCR que captaram o requerente conduzindo a motocicleta de outro suspeito a caminho do local dos fatos momentos antes do crime.

No que tange ao periculum libertatis, a gravidade concreta do delito - duplo homicídio qualificado com características de execução por organização criminosa - evidencia a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

Conforme consta na decisão que decretou a prisão preventiva, o requerente possui registros criminais anteriores e, atualmente, encontra-se segregado em razão de outro processo (autos no 1036934-14.2024.8.11.0002) pelo crime de tráfico de drogas, o que reforça a necessidade da manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Ademais, há indícios de que o crime tenha sido praticado por integrantes de organização criminosa denominada "Comando Vermelho", o que aumenta o risco de reiteração delitiva e demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Os tribunais tem reiteradamente decidido que "a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do crime, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva". (...). A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi empregado, que evidenciam risco à ordem pública. A alegada ausência de contemporaneidade dos fatos não invalida a custódia cautelar quando os fundamentos que ensejaram sua decretação permanecem presentes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando estão configurados os pressupostos legais. Ordem denegada. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50184316120248080000, Relator.: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, 2a Câmara Criminal).

O STF já possui entendimento consolidado de que a prisão mostra necessária quando há possibilidade de reiteração criminosa e participação em organização criminosa, in verbis: [...]

A defesa requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Contudo, considerando a gravidade concreta do delito (duplo homicídio qualificado com características de execução por organização criminosa), a periculosidade do agente evidenciada pelos registros criminais anteriores e o fato de já responder a outro processo criminal, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para o caso concreto.

Conforme dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No entanto, no presente caso, a substituição não se mostra viável diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de WELLINGTON LUIZ OLIVEIRA DA SILVA, mantendo a custódia cautelar pelos seus próprios fundamentos.. [...]
.” (Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito -

PJE no 1001962-37.2024.8.11.0028).

Em 18.11.2025, este e. Relator, em decisão monocrática, julgou “
procedente

o conflito para declarar competente o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ para processamento da Ação Penal no 1001963-22.2024.8.11.0028
” (Conflito de Jurisdição no 1040506-47.2025.8.11.0000).

Em 24.11.2025, as prisões preventivas foram reavaliadas e mantidas pelo Juízo singular, tendo sido determinada: 1) a “
intimação dos réus no novo fornecido pelo Ministério Publico a (Id 202946024) com a máxima urgência
”; 2) a “
intimação da I. DPE para apresentação de defesa em favor do réu a Paulo Henrique, no prazo legal
”; 3) a “
intimação da esposa do réu Joelton Aparecido Mendes Matos no numero de telefone apresentado a (pág. 853 – pdf) para informar com urgência o nome, telefone e numero da OAB do advogado constituído

, após, proceda-se o cadastramento do mesmo aos autos e o (a), INTIME-SE o (a) advogado (o) do (a) acusado (a), para, no prazo legal, apresentar peça cabível
” (Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - PJE no 1001963-22.2024.8.11.0028).

Em 19.12.2025, fora ordenado o desmembramento do processo, “
devendo os réus WEVERTON CÉSAR DE BRITO, ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA e CARLOS DANIEL GOMES DA CRUZ., ser processado e julgado em outros autos
” (Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - PJE no 1001963-22.2024.8.11.0028).

Pois bem.

A análise de indícios de autoria constitui matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), consolidada no âmbito deste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 42: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Portanto, a impetração não deve ser conhecida neste ponto.

Em seu turno, a aferição de eventual nulidade “
no reconhecimento fotográfico [...] demanda instrução probatória e contraditório perante o juízo de origem
” (TJSP, HC no 2298562-55.2025.8.26.0000, Rel.: Des. Hugo Maranzano - 3a Câmara de Direito Criminal – 29.10.2025), momento adequado para a produção e valoração de provas.

Nessa linha, afigura-se “
inviável debater a tese [...] de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em sede de habeas corpus, quando presentes indícios suficientes da participação do agente na prática do delito
” (HC

1015851-21.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 18.11.2019).

Logo, não se conhece este argumento.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos crimes imputados, extraída de indicativos de envolvimento do paciente e outros seis agentes com a facção criminosa do “Comando Vermelho”, os quais teriam matado Vitor Costa Leite e Pablo Bruno do Espirito Santo, mediante tortura e disparos de arma de fogo, porque as vítimas seriam membros de outra facção [“Primeiro Comando da Capital”].

Consoante se extrai da representação policial, o paciente foi reconhecido por Solange Fátima Pereira da Silva [esposa da vítima Pablo Bruno do Espírito Santo] e Andressa Lopes da Silva [esposa da vítima Vitor Costa Leite] como uma das “
pessoas que participaram do fato
” (Termos no 2024.16.391617 e 2024.16.392013). Ademais, “
há nos autos imagens da câmera OCR em que é possível identificar a motocicleta do suspeito Eryton Aparecido da Silva Barbosa sendo conduzida por Joelton Aparecido Mendes de Matos, conforme relatório de investigação, a caminho do Distrito do Chumbo momentos antes dos fatos
” (PJE no 1001962-37.2024.8.11.0028 – ID 331777397).

A forma de execução dos homicídios [praticado em concurso de agentes, em contexto de “guerra entre facções criminosas”] demonstra efetivo risco ao meio social e, por conseguinte, justifica a “
segregação como forma de acautelar a ordem pública
” (RHC no 162066/GO – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 17.5.2022).

Outrossim, a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, como o homicídio, constitui fundamentação suficiente para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STF, HC 183187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

A propósito, registre-se que “
o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa
” e “
a participação em organização criminosa
” são elementos que “
devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
”, nos termos do art. 312, § 3o, I e II, do CPP (Incluídos pela Lei no 15.272, de 2025).

Noutro giro, verifica-se que o Juízo singular, na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, mencionou a pessoa de “WELLINGTON LUIZ OLIVEIRA DA SILVA” (ID 331777399 – fls. 399) ao invés do nome do nome correto do paciente, qual seja JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS.

Todavia,
essa circunstância [menção de pessoa diversa] não elide a higidez da atual segregação provisória, sobretudo porque o ato constritivo impugnado apresentou análise pormenorizada dos indícios de autoria, sobretudo as imagens do paciente conduzindo uma motocicleta enquanto se dirigia até o local do crime.

Com efeito, a existência de “erro material” relacionado ao nome do paciente “
não compromete a validade do decreto prisional que apresenta fundamentação idônea e suficiente para a custódia cautelar
” (TJPE, HC no 0005954-23.2024.8.17.9480 – Relator: Des. Evio Marques da Silva - Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru – 21.1.2025).

Logo, a decisão constritiva mostra-se suficientemente motivada, com base em indícios concretos e individualizados que indicam a participação ativa do paciente na organização criminosa e nos homicídios praticados
.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva suficientemente justificada (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022).

Nessa linha, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br)

Em sua vez, a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Nesse sentido, anote-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
A prisão preventiva, devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 312 do CPP, não viola o princípio da presunção de inocência, possuindo natureza cautelar e provisória
.” (TJMT, HC no 1034879-96.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal – 17.12.2024)

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente registra ação penal por tráfico de drogas, tendo sido condenado, no dia 29.5.2025, a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado (PJE no 1039045-68.2024.8.11.0002).

Lembre-se que a reiteração delitiva do paciente constitui
“
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC no 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim sendo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026